Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009585-92.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CODYR IND COM E REPRESENTACAO LTDA, DIONE RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 2013.00.2.011095-7 distribuído com precedência em relação ao presente apelo, à 1a Turma Cível, conforme se infere da certidão de ID no 38783100. Dessa forma, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator